Tribunal: TJMT
Processo: 1047964-26.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047964-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEONICE MARIA DE ANDRADE THOMAZ - CPF: 551.818.051-91 (APELANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), IZABELLA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.229.175-66 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADO PARA DESCONTOS EM FOLHA - INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a validade da contratação.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual não há que ser reformada a r. sentença que julgou improcedente o pedido, sendo incabível a conversão da modalidade de empréstimo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1047964-26.2024.8.11.0041

APELANTE: CLEONICE MARIA DE ANDRADE THOMAZ

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

CLEONICE MARIA DE ANDRADE THOMAZ

contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais nº 1047964-26.2024.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, proferida nos seguintes termos
“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos. Sem custas finais.”.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese a necessidade de reconhecimento de nulidade contratual e posterior indenização por danos morais em razão do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável-RMC que alega não ter contratado, bem como necessária a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado simples.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, a Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos
“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos. Sem custas finais.”.

Conforme consta dos autos, a Autora/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que não realizou contratação de cartão de crédito, com as taxas pactuadas, pleiteando a conversão da modalidade contratual para consignado simples, com a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que
o contrato foi juntado pela instituição financeira, conforme Termo de Adesão para Autorização de Desconto de Cartão de Crédito em Folha de Pagamento n. 52-1029457/22 (id. 292339352), assinado eletronicamente e Faturas da Utilização do Cartão, bem como TED e saques realizados, demonstrando a utilização dos serviços.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento,
não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)”

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da legalidade da contratação.

Restando prejudicado o pedido de Dano Moral e Conversão.

Pelo exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025